Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1000926-83.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Agravado: GD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1000926-83.2020.8.11.0000, impetrado por GD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP, que deferiu a liminar vindicada, determinando a suspensão da exigibilidade da penalidade imposta no Auto de Infração no 388/2018, sobrestando a inscrição em dívida ativa ou o protesto.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, a alteração da fundamentação do auto de infração, acaso praticada, trata-se de ato imputável à Fiscal da Vigilância Sanitária e não aos julgadores do Recurso Administrativo, apontados como autoridades coatoras na petição inicial do mandado de segurança.
Argumenta que, conforme consignado no auto de infração, fora constatado que os produtos expostos à venda pela Agravada não possuíam qualidade e estabilidade das formulações.
Assevera que, a Recorrida não logrou êxito em demonstrar a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida acaso deferida ao final, para fins de concessão da liminar.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, não obstante a questão da legitimidade de parte se trate de matéria de ordem pública, é certo que tal matéria ainda não foram apreciada pelo Juízo de 1o Grau, de modo que a análise perante o Juízo ad quem, implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONDENATÓRIA E MANDAMENTAL E MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. SUSPENSÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 903 DO CPC/2015. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. (...). Em que pese ser a prescrição matéria de ordem pública, na espécie, tendo sido alegada pela parte recorrente, e não tendo o juiz a quo se manifestado a respeito, inviável qualquer manifestação deste Tribunal em relação ao requerimento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. CONHECERAM, EM PARTE, E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 70082949165, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 13-11-2019)
Destarte, a análise do presente recurso se limita à apreciação do acerto ou desacerto da decisão objurgada, acerca da presença dos requisitos necessários à concessão da liminar em sede de mandado de segurança.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que a Agravada fora autuada em razão de irregularidades sanitárias, discriminadas no Termo de Auto de Infração, quais sejam, vender produtos contrariando o disposto na legislação, rotular medicamento em contrariedade à norma legal/regulamentar e expor a venda produto com prazo de validade expirado.
Insurge-se o Agravado na inicial do writ of mandamus ao fundamento de que a autoridade indigitada como coatora alterou a fundamentação do auto de infração, no momento de proferir decisão em sede de processo administrativo, o que implicou em cerceamento ao seu direito de defesa e violação ao princípio do contraditório.
Entretanto, não obstante a alegada modificação quanto à fundamentação por ocasião da apresentação de defesa administrativa, é certo que o auto de infração aponta a descrição e a fundamentação legal, ao final do termo, conforme se verifica no id. 24363728 – p. 2, em que há menção expressa acerca da inobservância ao item 11, subitem 11.2, do Anexo I, da RDC/Anvisa no 67, de 08/10/2017.
A descrição da infração e fundamentação informam a manipulação de estoque mínimo sem garantia de qualidade e estabilidade das formulações; realização de distribuição de medicamento sujeito a prescrição médica sem a devida determinação a um paciente específico; dispensa de medicamento com rotulagem inadequada, sem informações mínimas exigidas por lei, como o prazo de validade; comercialização de produtos expirados.
Destarte, em princípio, verifica-se a identidade entre a descrição e fundamentação entre o auto de infração e a decisão proferida em processo administrativo. O que se observa, é que a decisão administrativa engloba o auto de infração e outro, que o antecederam, contendo assim, maior abrangência, o que não evidencia, eventual inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Feitas estas considerações, não vislumbro nesta quadra processual, indício da prática de ato ilegal / abusivo pelas autoridades indigitadas como coatoras ou violação a suposto direito líquido e certo; inexistindo elementos aptos à desconstituírem a presunção de legitimidade do ato praticado pela Administração.
De mesmo modo, evidencia-se o risco de dano, considerando que, não desconstituído o auto de infração, o sobrestamento de eventual penalidade implicaria em verdadeiro incentivo à violação às normas sanitárias.
Posto isso, não vislumbro a presença da relevância da fundamentação, pressuposto para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, razão pela qual, de rigor o sobrestamento da decisão agravada, pois, salvo melhor Juízo, aferir, de plano, a existência de direito líquido e certo demandaria dilação probatória.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator